Tribunal: TJSP
Processo: 0017577-38.2018.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0017577-38.2018.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELUIZIO ANTONIO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM EM PARTE do
agravo e, nessa extensão, NEGARAM PROVIMENTO. v.u.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0017577-38.2018.8.26.0041 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0017577-38.2018.8.26.0041
Agravante: ELUIZIO ANTONIO DOS SANTOS
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 22.841
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
UNIFICAÇÃO DE
PENAS A SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO
NO
CURSO
DA
EXECUÇÃO
PENAL
ENSEJA
A
UNIFICAÇÃO
DAS
REPRIMENDAS
IMPOSTAS
AO
REEDUCANDO. CASO O QUANTUM OBTIDO APÓS O
SOMATÓRIO TORNE INCABÍVEL O REGIME QUE VIGIA
À ÉPOCA DA UNIFICAÇÃO, ESTÁ O CONDENADO
SUJEITO A REGRESSÃO A REGIME DE CUMPRIMENTO
DE PENA MAIS GRAVOSO INTELIGÊNCIA DO ART. 111,
PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 118, AMBOS DA LEI N°
7.210, DE 11 DE JULHO DE 1.984 PRECEDENTES DO
COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PEDIDO DE
PROGRESSÃO
DE
REGIME

AUSÊNCIA
DE
DIALETICIDADE
RECURSAL

O
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO PENAL É VIA PROCEDIMENTAL INIDÔNEA À
DEDUÇÃO ORIGINÁRIA DE PRETENSÕES PERANTE
CORTE RECURSAL DECISÃO MANTIDA RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por ELUIZIO
ANTONIO DOS SANTOS contra a r. decisão de fls. 06/09,
proferida nos autos da Execução n° 0020264-56.2016.8.26.0041,
que unificou as penas objeto da PEC n° 0020264-56.2016.8.26.0041
(autos
n°
0009746-82.2013.8.26.0050)
e
da
PEC
n°
0010420-14.2018.8.26.0041 (autos n° 0011885-56.2017.8.26.0635),
fixando o regime fechado para o cumprimento da reprimenda,
porquanto prevalente.
Inconformado, recorre o sentenciado a fls.
01/05.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0017577-38.2018.8.26.0041 -Voto no
3
Aduz, em síntese, ser descabida a imposição
de regime mais gravoso do que aquele fixado nos títulos judiciais
condenatórios.
Requer, nestes termos, o restabelecimento do
regime fechado em relação à pena objeto da PEC n°
0020264-56.2016.8.26.0041 (autos n° 0009746-82.2013.8.26.0050),
requer o restabelecimento do regime inicial semiaberto.
Em relação à pena objeto da PEC n°
0010420-14.2018.8.26.0041 (autos n° 0011885-56.2017.8.26.0635),
pugna pelo deferimento da progressão ao regime semiaberto,
ante o atendimento ao requisito objetivo temporal.
O agravo foi contraminutado a fls. 33/36.
Mantida a r. decisão agravada a fl. 38.
A fls. 43/44 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de Justiça, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
1 Não conheço da pretensão recursal na parte
em que destinada à obtenção de progressão para o regime
semiaberto em relação às penas cominadas na PEC n°
0010420-14.2018.8.26.0041 (autos n° 0011885-56.2017.8.26.0635),
vez que tal capítulo recursal não guarda qualquer
correspondência com capítulo de decidir constante do r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0017577-38.2018.8.26.0041 -Voto no
4
pronunciamento vergastado.
É dizer, à míngua de dialeticidade recursal, e
pela inadequação do agravo de execução penal para dedução de
pretensões originariamente perante os Tribunais, tem-se por
inadmissível o pedido, neste particular.
2
No remanescente, a r. decisão não
comporta reforma.
Consta dos autos que ELUIZIO ANTONIO
DOS SANTOS ostenta duas condenações:
i) PEC 0020264-56.2016.8.26.0041 (Processo no
0009746-82.2013.8.26.0050) condenado como
incurso no artigo 180, §1o, na forma do artigo
71, do Código Penal, por duas vezes, a 4 anos e
8 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa.
ii) PEC 0010420-14.2018.8.26.0041 (Processo no
0011885-56.2017.8.26.0635)

reincidente
específico, condenado como incurso no artigo
180, §1o, do Código Penal, a 4 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de
13 dias-multa.
Independentemente do fato de agravante estar
cumprindo
a
reprimenda
veiculada
na
PEC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0017577-38.2018.8.26.0041 -Voto no
5
0020264-56.2016.8.26.0041
(Processo
no
0009746-82.2013.8.26.0050) em regime aberto à época da prolação
da r. decisão vergastada (confira-se alegação de fl. 02), tem-se
que houve superveniente condenação a pena privativa de
liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado PEC
0010420-14.2018.8.26.0041
(Processo
no
0011885-56.2017.8.26.0635).
Conforme exegese pacífica dos Tribunais
Superiores dada aos arts. 111, parágrafo único, e art. 118, inciso
II, ambos da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, a
superveniência de nova condenação no curso da execução penal
enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando.
Caso o quantum obtido após o somatório torne
incabível o regime que vigia à época da unificação, está o
condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena
mais gravoso.
Confira-se: REsp 1557461/SC, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
22/02/2018, DJe 15/03/2018.
E, tratando-se de réu reincidente específico,
resta autorizada a imposição do regime fechado na hipótese de
superveniência
de
pena
de
reclusão
que,
globalmente
considerada, supere quatro anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0017577-38.2018.8.26.0041 -Voto no
6
A r. decisão vergastada, porquanto escorreita,
deve ser integralmente confirmada.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do
agravo e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
AMARO THOMÉ
RELATOR